Tribunal: STF
Processo: HC 234383
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Joelma Porto Nunes impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. PRORROGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. FRAGILIDADE DAS PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Conforme registrado no acórdão atacado, não houve período monitorado sem autorização judicial. Ainda, as decisões que deferiram o pedido de quebra de sigilo telefônico e suas prorrogações estão lastreadas em suporte probatório prévio e especialmente na necessidade e utilidade da medida, nos termos da Lei n. 9.296/1996, as quais foram justificadas pelas instâncias ordinárias a fim de apurar o crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. 



    2. A juridprudência desta Corte é no sentido de que "a decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva, podendo o magistrado decretar a medida mediante fundamentação sucinta, desde que demonstre o preenchimento dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica (AgRg no RHC n. 163.613/MS, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 19/8/2022). 



    3. Quanto à alegada fragilidade probatória, o Tribunal de origem foi enfático em afirmar que o acervo trazido como fundamento no édito condenatório (termo de prisão em flagrante, laudo toxicológico, boletim de ocorrência, interceptações telefônicas e investigações de campo), comprovou que o corréu era o líder do grupo e a agravante, sua namorada, o braço direito no acerto de contas e organização do tráfico de drogas. A modificação deste entendimento implicaria aprofundada incursão no conjunto fático-probatório, procedimento inviável em habeas corpus. 



    4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é inviável devido à condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 845.539 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a) absolvição da paciente diante da nulidade das interceptações telefônicas; e b) absolvição do crime de associação para o tráfico com posterior aplicação do tráfico privilegiado. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, no que concerne à pretendida declaração de nulidade da interceptação telefônica, verifico que a medida foi autorizada judicialmente e por decisão suficientemente fundamentada, conforme bem ressaltou o Tribunal de Justiça local:



    Com efeito, ao contrário do sustentado pelas defesas dos apelantes, a decisão que deferiu a interceptação telefônica entre os investigados o fez respeitando os requisitos da Lei n. 9.296/96, com base na motivação apresentada pela Autoridade Policial e pelo representante do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, conforme documentos juntados aos autos n. 0001346-19.2017.8.24.0075. Tais documentos apontavam indícios razoáveis de autoria, levando as autoridades a pleitear as interceptações telefônicas para o fim de se avançar na apuração dos fatos (fls. 2-16 e 20-25 dos autos 0001346-19.2017.8.24.0075). Assim, a interceptação ocorreu por meio de autorização judicial fundamentada (fls. 28-32 dos autos n. 0001346-19.2017.8.24.0075), bem como as decisões de suas prorrogações (fls.78-82,132-137e178-183dosautosn.0001346-19.2017.8.24.0075), com fulcro na lei que regulamenta a matéria, justificando-se a medida como necessária ao esclarecimento dos fatos investigados, em especial à gravidade deles, por ser referente ao tráfico ilícito de entorpecentes sintéticos na cidade de Tubarão/SC e região. 



    Desta forma, entendo inexistir vício de fundamentação no procedimento de interceptação telefônica ora impugnado. 



    Por outro lado, quanto ao pleito de absolvição do crime de associação para o tráfico, o ato dito coator consignou que:



    Sobre a inexistência de prova dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, melhor sorte não assiste à defesa. 



    Isto, porque o Tribunal de origem foi enfático em afirmar que o conjunto probatório probatório trazido como fundamento no édito condenatório (termo de prisão em flagrante, laudo toxicológico, boletim de ocorrência, interceptações telefônicas e investigações de campo), comprovou que Ruan era o líder do grupo e a agravante, sua namorada, o braço direito no acerto de contas e organização do tráfico de drogas.



    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição do paciente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou ao juízo condenatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 157.952-AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    Por fim, torna-se inviável, por consequência, a pretendida aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), eis que a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC 104.434, ministro Marco Aurélio).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente